Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. INOVAÇÃO DE PLEITO NA FASE RECURSAL. INVIABILIDADE. INGRESSO REPENTINO NA VIA PREFERENCIAL. DEVER DE CAUTELA E DE ATENÇÃO NÃO OBSERVADOS. LAUDO ELABORADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXTENSÃO DOS DANOS. DANO MATERIAL. INCLUSÃO DE NOVAS DESPESAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DORES CRÔNICAS E SEQUELAS PERMANENTES. QUANTUM MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constitui inovação recursal o pedido de expedição de ofício à SUSEP, com a finalidade de abatimento do dano material, porquanto não houve qualquer manifestação nesse sentido no curso do processo. A matéria foi arguida tão-somente no recurso de apelação, o que configura supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição, razão pela qual não será conhecido
2. Conforme atestado pela perícia realizada pela Polícia Rodoviária Federal, logo após o acidente, restou devidamente comprovado que o réu condutor não observou o dever geral de cuidado, de cautela e de previsibilidade, ao invadir a faixa do veículo que tinha preferência de tráfego, o que violou os artigos 28, 34 e 35 do CTB.
3. Caracterizada a conduta ilícita e culposa do réu, é evidente a responsabilidade dos réus em arcar com os prejuízos advindos da colisão (art. 927 do CC).
4. Inexistindo a menção, nos pedidos formulados na inicial, de que o autor poderia vir a ter outros dispêndios relativos aos gastos médicos, mostra-se inviável apresentar pedido aditivo na fase de especificação de provas.
5. Em razão do acidente de trânsito, o autor possui dores crônicas no joelho esquerdo e na coluna lombar, além de permanecer com sequelas permanentes. Assim, em razão do intenso sofrimento físico ao qual foi submetido, mostra-se razoável a majoração do dano moral.
6. Recurso interposto pela parte ré conhecido, em parte, e desprovido. Recurso adesivo interposto pelo autor conhecido e provido, em parte.